Tribunal: TJPA
Processo: 0002509-33.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002509-33.2016.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: OLIVAR COSTA JÚNIOR
(George de Alencar Furtado - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
5. Ficando a reprimenda corporal definitiva acima do mínimo legal (06 anos de reclusão), é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos das súmulas 718 e 719 do STF.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE E DE OFÍCIO, APLICAR O REGIME SEMIABERTO EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
OLIVAR COSTA JÚNIOR
, por intermédio do advogado George de Alencar Furtado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que:
(...)
Narram os autos de IPL que o denunciado, OLIVAR COSTA JÚNIOR, contumaz na prática delituosa, conforme certidão de fls. 33, utilizava-se de sua residência, no endereço acima referido, para confeccionar e comercializar Cocaína.
No dia 26/02/2016, por volta de 11h, em virtude do intenso movimento de dependentes químicos na residência, uma equipe da Polícia Civil recebeu denúncia anônima dando conta de que na referida residência estava havendo tráfico de drogas, fornecendo inclusive as características do denunciado.
Chegando ao endereço, os policiais avistaram OLIVAR, saindo da casa, identificando-o pelas características fornecidas na denúncia, iniciando-se a abordagem.
Na oportunidade foi efetuada revista pessoal, tendo os policiais em seguida onde foram procedidas buscas das quais resultou a apreensão de 51 petecas de cocaína, sendo que 48 ainda não estavam embrulhadas e 3 sim, todas encontradas na mesa da sala de estar da casa, conforme o auto de fls. 10.
(...)

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
OLIVAR COSTA JÚNIOR
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde requer:
1. Negativa de autoria, haja vista que além de negar a autoria delitiva, o recorrente afirmou para os policiais que a casa onde a droga foi encontrada não lhe pertencia, mas sim ao indivíduo conhecido por Charles;
2. A desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, uma vez que não estava comercializando entorpecente na ocasião em que foi preso e;
3. Redução da pena-base, de vez que todas as circunstâncias devem ser valoradas negativamente em face do apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 117/122).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 09/03/2018.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei as preliminares suscitadas pela defesa dos recorrentes.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), Auto de Apresentação e apreensão (fl. 10), Laudo Definitivo (fl. 36), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser denunciado anonimamente, dando conta de que em uma residência estava havendo tráfico de entorpecente, tendo o denunciante, inclusive, fornecido as características do ora recorrente.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais ao receberem a denúncia, se dirigiram ao endereço fornecido, onde encontraram o apelante saindo da residência informada pelo denunciante, onde nada fora encontrado em seu poder. Entretanto, ao adentrarem no imóvel, encontraram em cima de uma mesa na sala, 51 (cinquenta e uma) petecas de cocaína, sendo que três estavam devidamente acondicionadas e as 48 restantes estavam apenas em cima de papel pronta para serem embrulhadas.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, os quais declararam, em juízo, o seguinte, conforme registro contido na sentença de primeiro grau:
¿(...)
Que estava de serviço quando recebeu uma denúncia anônima, ao se dirigir a residência do denunciado a equipe de policiais encontraram dentro do imóvel de Olivar, 51 petecas de cocaína. O investigador relata ainda, que Olivar confessou ser de sua propriedade a droga e a mercancia que ali era desenvolvida (...)¿ (Declarações do policial civil Antônio Júnior Ribeiro de Souza).
¿(...)
Que ficou sabendo da mercancia do tráfico de drogas de Olivar, por meio de uma denúncia anônima, onde foi informado que tinha como ponto de vendas a residência do denunciado que funcionara a comercialização de drogas. Ao adentrarem no domicílio do acusado a equipe encontrou 51 petecas de cocaína, tendo o denunciado negado que as substâncias entorpecentes fossem de sua propriedade¿. (Declarações da testemunha Elias da Costa e Silva).

Finalmente, a testemunha Williame Vieira Munhoz, declara ¿
que por denúncia recebeu a notícia da mercancia do tráfico de drogas, foram fornecidas as características do denunciado. Chegando ao local, enxergaram olivar saindo da referida residência, então iniciou-se a abordagem, pois o identificaram conforme as características informadas
(fl. 53, mídia).

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso por ter sido denunciado de forma anônima.

Ademais, o fato de a droga ter sido encontrada na suposta residência do indivíduo de nome Charles, conforme afirmado pelas testemunhas de defesa, não quer dizer que o apelante seja inocente, até porque, como afirmado pelas testemunhas de acusação, o réu foi visto saindo do imóvel onde o entorpecente fora encontrado, inclusive estava com a chave da casa.

Portanto, ainda que a droga tenha sido apreendida na residência de ¿CHARLES¿, verifico que o apelante era o responsável pela cocaína encontrada em cima da mesa da sala do imóvel.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado sob a sua responsabilidade era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, 51 (cinquenta e uma) petecas do entorpecente conhecido por `cocaína¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tivesse provado ser usuária de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
OLIVAR COSTA JÚNIOR
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Como se vê, assiste razão ao recorrente relativamente às circunstâncias judiciais, conforme passo a analisar.

Passo a nova análise da dosimetria em face de
OLIVAR COSTA JÚNIOR.

O magistrado
a quo
procedeu corretamente ao desconsiderar a circunstância judicial dos
antecedentes
criminais na primeira fase da dosimetria da pena em face do apelante neutra, apesar de ser reincidente, deixando para usá-la para aumentar a pena-base na segunda fase para o fim de evitar o
bis in idem
.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

Em relação às
circunstâncias
e às
consequências
do crime, tenho que tal circunstância deva ser valorada favoravelmente em face do acusado, uma vez que não houve qualquer fundamentação idônea para considerá-la desfavorável, razão pela qual tenho que referidas circunstâncias devem ser favoráveis ao recorrente.

Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial valorada negativamente,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 12 (doze) meses, ou seja, na mesma proporção adotada pelo magistrado de primeiro grau, fixando provisoriamente a reprimenda corporal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase. ausente causas de diminuição e de aumento de pena, ficando esta concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar a pena-base aplicada e de ofício aplicar o regime semiaberto em face do apelante.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM